Tribunal: TJSP
Processo: 2144615-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO E PARALISAÇÃO INDEVIDA DO BEM POR VÁRIOS DIAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO IMEDIATO DE LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICANDO A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – INDEFERIMENTO MANTIDO.

AGRAVO DESPROVIDO